Tribunal: CARF
Processo: 10880.939159/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939159/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.908 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
SIDE MULTISERVICOS E TREINAMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante a Súmula CARF 11.
SALDO NEGATIVO DE CSLL - COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação de crédito tributário caso não restem provadas a
sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 106-000.350, da 12a Turma da
DRJ/06, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (DD – fl. 1) que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 17730.55086.200209.1.3-0164,, face à não
confirmação de algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que:
Analisamos em especial as situações que foram acusadas pela Receita Federal
como "Retenção na fonte não comprovada", e relatamos abaixo algumas situações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939159/2013-34
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.908 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939159/2013-34

específicas que possivelmente levaram a Receita Federal a não confirmar os valores
apontados pela Side na Compensação.
1 - Tomadora Associação Brasil - CNPJ 76.559.830/0001-15, todas as
informações conferem, tanto as notas fiscais emitidas como valor declarado e
comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS e PIS/PASEP recebido do
tomador. (ver paginas 109 a 118)
2 - Tomadora Laboratórios Pfizer Ltda - CNPJ 46.070.868/0019-98 e
46.070.868/0022-93, as retenções efetivadas por este tomador foram declaradas no
código 5987 e com o CNPJ 46.070.868/0001-69, enquanto que a Side efetivou a
declaração de acordo a legislação vigente no código 5952, porém utilizando os CNPJ
46.070.868/0019-98 e 46.070.868/0022-93 para os quais o faturamento foi efetivado.
(ver páginas 46 a 54 e 55 a 72).
3 — Tomadora Hypermarcas S/A — CNPJ 02.932.074/0013-25, as retenções
efetivadas por este tomador foram declaradas por ele no CNPJ 02.932.074/0001-91,
enquanto que a Side efetivou declaração no CNPJ para o qual a nota fiscal foi emitida
"02.932.074/0013-25". (ver páginas 18 a 23)
Ademais, salientamos que para todos os outros créditos considerados como
"Retenção na fonte não comprovada", a Side juntou todas as notas fiscais precedida de
relatório que demonstra a composição de cada valor, em cada nota fiscal consta
detalhes das retenções a serem efetivadas na fonte e as mesmas foram liquidadas pelo
valor líquido das retenções, e juntou comparativo da Análise de crédito do Despacho
decisório, onde fica demonstrada a divergência entre os valores apontados pela
Receita Federal e pela Side, enquanto a Receita Federal declara não confirmação de
R$ 23.691,61, a Side comprova com documentos retenção no valor de R$ 16.083,87,
ficando pendente a recolher R$ 7.607,74. (ver página 17-A).
...
Ou seja, a Side esta sendo cobrada pelo pagamento dos valores aqui apontados,
ressalta que diante da legislação que rege a presente matéria, é de obrigação da
tomadora de serviços, o recolhimento de tais tributos retidos na fonte.
Ademais, não somente esta Lei que aponta a obrigação da tomadora em recolher
tais valores, uma vez que esta obrigação é também apontada nos textos legais que
através de mera interpretação nos remetem à obrigação da tomadora em realizar o
recolhimento dos tributos acima apontados.
A DRJ argumentou que a fonte pagadora é a responsável pelo recolhimento dos
tributos retidos da beneficiária dos rendimentos, como salientado pela defesa. Não há discussão
sobre esse ponto. Afirma que a questão envolvida na lide diz respeito ao direito ao crédito
consoante a legislação em vigor:
Versando o presente processo sobre direito creditório o ônus de comprovar o
crédito pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36 da
Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência
pacífica sobre o tema.
De acordo com o disposto nos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99),
então vigente, são documentos hábeis a demonstrar as retenções na fonte os
Comprovantes Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte, emitidos pelas fontes
pagadoras, ou seja, por terceiros.
Cita também a IN SRF no 480/2004, que trata do comprovante anual de retenção ,
alternativa de comprovação através de cópia do DARF e da DIRF.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.908 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939159/2013-34

Afirma que os valores informados na DIRF, pelas fontes pagadoras, servem como
prova a favor da beneficiária dos rendimentos. Feito o trabalho, concluiu que restou confirmado,
adicionalmente ao DD, o valor de R$5.579,99.
Conclui:
De outro lado, com relação aos outros CNPJ que tiveram retenções confirmadas
parcialmente ou não confirmadas, discriminados anteriormente, não são hábeis a
comprovar retenções na fonte os documentos produzidos unilateralmente pela própria
interessada, tais como notas fiscais, os valores por ela informados em DIPJ, sem a
adequada conciliação com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários.
No presente caso, a interessada se limitou a juntar planilhas por ela elaboradas e
notas fiscais, ou seja, provas unilaterais, o que é insuficiente para a comprovação das
retenções não confirmadas no Despacho Decisório ou através do comprovante anual
de rendimentos e retenção na fonte.
Pelo exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade para reconhecer o direito creditório no importe original de R$
5.579,99, além daquele valor já reconhecido no despacho decisório de R$ 50.067,76, e
homologar as compensações a ele vinculadas, até o limite do direito creditório
reconhecido.
Cientificada 16/02/2021 (fl. 185), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25/02/2021 (fl. 201).
Em seu RV, a recorrente, alega, preliminarmente, ter havido a prescrição
intercorrente:
No presente caso, em 04/09/2013 foi publicado despacho decisório não
homologando parte da declaração de compensação (PER/DCOMP) apresentada. Após,
em 14/10/2013 a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a ser
apreciada pela 2a instância administrativa.
Ocorre que tal manifestação apenas foi apreciada na Sessão do dia 11/08/2020,
da 12a TURMA DA DRJ06, ou seja, após 6 anos, 9 meses e 27 dias do protocolo da
manifestação.
Cita a base legal e jurisprudência judicial.
No mérito, argumenta que:
O Contribuinte efetivou o faturamento para seus clientes aplicando a previsão
legal conforme preceitua o art. 30 da Lei 10.833/03, o qual reza de responsabilidade
da pessoa jurídica que efetuem pagamentos em decorrência da prestação de serviços
de limpeza, conservação, manutenção, ou seja, do ramo de exploração da
Contribuinte, reter CSLL, COFINS e PIS/PASEP, vejamos:
...
Ou seja, o contribuinte está sendo cobrado pelo pagamento dos valores aqui
apontados, ressalta que diante da legislação que rege a presente matéria, é de
obrigação da tomadora de serviços, o recolhimento de tais tributos retidos na fonte.
Ademais, não somente esta Lei que aponta a obrigação da tomadora em recolher
tais valores, uma vez que esta obrigação é também apontada nos textos legais que
através de mera interpretação nos remetem à obrigação da tomadora em realizar o
recolhimento dos tributos acima apontados.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.908 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939159/2013-34

A Lei 8.137/90, a qual define crimes contra a ordem tributária, econômica e
contra as relações de consumo, aponta como conduta ilícita o não recolhimento no
prazo legal, de valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado na
qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
Desta forma, considerando que trata-se de crime, mais uma vez é claro que a
obrigação em recolher COFINS, CSLL e PIS/PASEP retidos na fonte é exclusiva da
tomadora, motivo pelo qual a cobrança ora postulada pela Receita Federal não é lícita,
uma vez que a recorrente não é legalmente responsável no seu pagamento.
Da mesma forma que acima embasado, a fim de corroborar com a tese da
requerente, a Instrução Normativa SRF n' 459/04 e suas alterações pontua por mais
uma vez a responsabilidade direta da Tomadora de serviços em recolher os referidos
tributos, não podendo tal obrigação ser imputada ao contribuinte.
Requer:
1 – Seja o presente Recurso Voluntário recebido, suspendendo-se a
exigibilidade do débito discutido, devendo a autoridade competente tomar as medidas
cabíveis para que os débitos não constem como restrição à expedição de Certidão
Negativa de Débitos, alterando o status para exigibilidade suspensa “AGUARDANDO
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO” até final julgamento do processo em tela;
2 – Seja ACOLHIDA preliminar de prescrição intercorrente, com fulcro nos
Arts. 5o, LXXVIII e 37 da CFRB/88, Art. 40, §4o da Lei 6.830/80, Art. 1o, §1o da Lei
9.873/99, devendo o processo administrativo ser extinto e arquivado, com a
consequente
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DE
TODOS
OS
VALORES
DECLARADOS NA PER/DCOMP 05.123.785/0001-03;
3 – Subsidiariamente, se em remota hipótese não fora acolhida a preliminar, o
que admite apenas por amor ao debate, requer, no mérito, seja o Recurso Voluntário
julgado PROCEDENTE, para que seja reconhecido o direito de crédito de todos os
valores declarados na PER/DCOMP 05.123.785/0001-03;
4 - Eventualmente, não aceitas as argumentações aqui apresentadas, Vossa
Senhoria digne-se determinar a abertura do prazo legal para recursos inerentes à
Impugnante, como garantia da ampla defesa e observando as disposições contidas no
Decreto no 70.235/72;
5 - Finalmente, caso V. Senhoria entenda necessário, requer a conversão da
medida em diligência, para que os fatos apontados pelo auditor fiscal, aqui
contestados, sejam devidamente apurados;
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, de fato, o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN,
assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.908 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939159/2013-34

Portanto, tem-se que a exigibilidade está suspensa até a conclusão da lide.
Quanto à preliminar aventada quanto à prescrição intercorrente, cabe observar o
entendimento exarado na Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à administração
tributária federal conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
No mérito, tem-se que a DRJ foi clara em relação à ausência de provas,
mencionando o art. 373, do Código de Processo Civil – CPC, onde resta claro que o ônus cabe a
recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Por outro lado, a Súmula CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Já a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ambos aplicam-se às demais retenções, por óbvio. Fica evidente que a dedução
requer a comprovação da retenção e a prova da tributação do rendimento. Em nenhum momento
é exigido do beneficiário a comprovação do recolhimento do imposto.
A DRJ fez um trabalho de levantamento de valores retidos no banco de dados da
Receita Federal, identificou valores que foram retidos e deu provimento parcial e deixou clara a
possibilidade de efetuar-se a prova mediante outros meios, conforme aqui repito (com a devida
vênia):
Na ausência dos Comprovantes Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte,
os valores informados em DIRF pelas fontes pagadores servem como prova a favor da
beneficiária dos rendimentos e com base neles a análise de crédito foi efetivada pela
autoridade competente pela emissão do Despacho Decisório.
...
De outro lado, com relação aos outros CNPJ que tiveram retenções confirmadas
parcialmente ou não confirmadas, discriminados anteriormente, não são hábeis a
comprovar retenções na fonte os documentos produzidos unilateralmente pela própria
interessada, tais como notas fiscais, os valores por ela informados em DIPJ, sem a
adequada conciliação com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários.
No presente caso, a interessada se limitou a juntar planilhas por ela elaboradas e
notas fiscais, ou seja, provas unilaterais, o que é insuficiente para a comprovação das
retenções não confirmadas no Despacho Decisório ou através do comprovante anual
de rendimentos e retenção na fonte.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.908 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939159/2013-34

Assim, a recorrente poderia ter feito um trabalho de identificação dos valores em
discussão, os lançamento no Livro Razão, as notas fiscais emitidas e o extrato bancário
demonstrando o recebimento do valor líquido do imposto retido. Mas, não o fez, preferindo
apenas afirmar que anexou os documentos que comprovam o seu direito.
Consoante o art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, em vigor,
na ocasião, a escrita comercial faz prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifei)
Como bem dito pela DRJ, no acórdão, o art. 170 do CTN é claro a respeito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Resta claro que é dever da autoridade certificar-se da certeza e liquidez do crédito
e, para isso, pode requerer a apresentação das provas que entender necessárias à comprovação.
Como a recorrente optou pela postura antes apresentada, não há como dar provimento ao RV.
Por último, quanto ao pedido de diligência, a recorrente apenas o fez
genericamente, sem atender aos preceitos estabelecidos no Decreto 70.235/72 e por este julgador
entender como desnecessária ao deslinde da lide, nega-se o pedido.
Consequentemente, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito,
nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 215
DF CARF MF
Original